Tribunal: TJSP
Processo: 1014874-66.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer – Fornecimento de equipamento – Tutela de evidência – Pedido expresso – Ausência de nulidade – Coação não demonstrada – Validade de contrato e acordo – Procedência mantida.

A autora pediu expressamente a concessão da tutela tanto em sua inicial quanto em manifestação posterior, não cabendo a arguição de que a sentença é extra petita. - A despeito

Ementa:

Apelação – Ação de obrigação de fazer – Fornecimento de equipamento – Tutela de evidência – Pedido expresso – Ausência de nulidade – Coação não demonstrada – Validade de contrato e acordo – Procedência mantida.

A autora pediu expressamente a concessão da tutela tanto em sua inicial quanto em manifestação posterior, não cabendo a arguição de que a sentença é extra petita. - A despeito das alegações da requerida, não ficou suficientemente demonstrado qualquer temor do tipo previsto pelo art. 151, do CC, ônus o qual lhe incumbia (art. 373, II, do CPC), de modo a configurar o vício de seu consentimento. E ausente prova nesse sentido, de se concluir que fora assinado livremente. - Igualmente, não ficou provada qualquer outra nulidade, tais como a culpa exclusiva do autor ou a quebra de contrato, como quer fazer crer a apelante, de modo que acertada a sentença.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014874-66.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante FILTRANDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA., é apelado MARCIO GONÇALVES
MARTINS ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014874-66.2019.8.26.0564 -Voto no 46.314 - mms
2
Apelação no 1014874-66.2019.8.26.0564
Apelante: Filtrando Indústria e Comércio de Equipamentos para
Tratamento de Água Ltda.
Apelado: Marcio Gonçalves Martins Me
Comarca: São Bernardo do Campo (5a Vara Cível)
Juiz(a): Gustavo Kaedei

VOTO N.o 46.314
Apelação Ação de obrigação de fazer Fornecimento de
equipamento
Tutela de evidência
Pedido expresso

Ausência de nulidade
Coação não demonstrada

Validade de contrato e acordo Procedência mantida.
A autora pediu expressamente a concessão da tutela tanto
em sua inicial quanto em manifestação posterior, não
cabendo a arguição de que a sentença é extra petita. - A
despeito
das
alegações
da
requerida,
não
ficou
suficientemente demonstrado qualquer temor do tipo
previsto pelo art. 151, do CC, ônus o qual lhe incumbia (art.
373, II, do CPC), de modo a configurar o vício de seu
consentimento. E ausente prova nesse sentido, de se
concluir que fora assinado livremente. - Igualmente, não
ficou provada qualquer outra nulidade, tais como a culpa
exclusiva do autor ou a quebra de contrato, como quer fazer
crer a apelante, de modo que acertada a sentença.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 316/325, julgou
procedente a ação para condenar a parte ré na obrigação de entregar o
equipamento, bem como realizar, nos moldes do contrato e do acordo
posterior: teste de funcionamento e performance com emissão de
relatório; complementação da documentação do Data Book Físico,
devendo a versão final ser entregue em mídia eletrônica (CD ou
pendrive) com toda a documentação em formato editável; e emissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014874-66.2019.8.26.0564 -Voto no 46.314 - mms
3
certificados de treinamento e garantia nas dependências da LUBNOR,
em total conformidade com o descrito na ET-5260.00-5121-580-
PDA-00001, deferindo a tutela de evidência. Em razão da sucumbência,
a ré deve arcar com as custas e despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados por equidade em R$ 3.000,00.
Apelação da ré a fls. 330/347 com pedido de
concessão de efeito suspensivo, e arguindo, em síntese, que a sentença é
extra petita ao conceder a tutela de evidência; a invalidade do acordo
juntado aos autos em razão da coação sofrida; a quebra de contrato em
razão da contratação de terceiro para execução da obrigação; a culpa
exclusiva do apelado pelo inadimplemento, configurando exceção do
contrato não cumprido; pede a improcedência da ação. Contrarrazões a
fls. 360/365 pelo desprovimento do recurso.
Negado o efeito suspensivo a fls. 376/377.
É o relatório.
Narra o autor ter celebrado contrato de
fornecimento do equipamento "Unidade de Osmose Reversa 1.000m"
com a Petrobras, tendo subcontratado a ré para fabricar um "sistema
automático de desmineralização de água por osmose reversa com
capacidade nominal de 20,0m3/h". Relata que ao longo da execução do
contrato, as partes tiveram inúmeras desavenças, que culminaram com a
inexecução do contrato. Aponta que a requerida teria de entregar o
equipamento em 30 de abril de 2019, no entanto, não o entregou e se
nega a entregar, exigindo a antecipação do pagamento de parcelas do
preço pendentes ou caução, contudo, ao arrepio do cronograma previsto
em contrato. Requer a concessão da tutela de urgência para que a ré seja
compelida a entregar o equipamento desenvolvido por encomenda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014874-66.2019.8.26.0564 -Voto no 46.314 - mms
4
independentemente de antecipação do pagamento das quantias exigidas,
bem como para que seja permitida a realização de inspeções técnicas do
equipamento, antes da entrega, para verificação de sua integridade e
regularização. Pleiteia, ao final, a procedência da ação, para que a ré seja
condenada a entregar o equipamento encomendado.
Primeiramente, não se há de falar em sentença
extra petita. A autora pediu expressamente a concessão da tutela tanto
em sua inicial (fl. 12) quanto em manifestação posterior a fls. 158/164,
tendo sido deferida parcialmente a fls. 56/57 e mantida por esta Câmara
em julgamento de agravo de instrumento (fls. 256/283).
De acordo com o artigo 151, do Código Civil:
“A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que
incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua
pessoa, à sua família, ou aos seus bens”.
A despeito das alegações da requerida, não
ficou suficientemente demonstrado qualquer temor do tipo destacado
supra, ônus o qual lhe incumbia (art. 373, II, do CPC), de modo a
configurar o vício de seu consentimento. E ausente prova nesse sentido,
de se concluir que fora assinado livremente.
Cabe destacar que o artigo 153, do Código
Civil: “Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um
direito, nem o simples temor reverencial”.
Igualmente, não ficou provada qualquer outra
nulidade, tais como a culpa exclusiva do autor ou a quebra de contrato,
como quer fazer crer a apelante.
Como bem afirmou o douto magistrado, “a
intransigência da ré, em sua desconfiança injustificada de que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014874-66.2019.8.26.0564 -Voto no 46.314 - mms
5
receberia os valores após iniciada a segunda fase da operação,
exigindo garantias que não estavam previstas em contrato, vem
impedindo a continuidade do contrato.
Ademais, as garantias foram em parte
concedidas, por meio de acordo posteriores, mas, ainda assim, a parte
ré se nega a dar continuidade ao contrato, exigindo, na verdade, o
pagamento integral do preço antes do cumprimento de suas obrigações,
não sendo essa, no entanto, a previsão do contrato, que ora se discute
nos autos.
Na hipótese sub judice, inegável, pois, a
obrigatoriedade do contrato principal e da transação de pgs. 170/179
firmada por ambas as partes por total ausência de vício a eivá-los de
nulidade”.
Acertada, portanto, a r. sentença, a qual fica
mantida.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que o valor dos honorários sucumbenciais fica
majorado para R$ 3.100,00 (artigo 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica